Tribunal: STF
Processo: RE 1454452
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGAS. DANOS DECORRENTES DE EXTRAVIO. SEGURADORA. AÇÃO REGRESSIVA. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da 38ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AÇÃO REGRESSIVA. Seguro. Transporte aéreo de cargas. Sinistro. Mercadorias danificadas. Prova documental que não deixa dúvidas quanto às avarias nas mercadorias enquanto sob a custódia da ré. Responsabilidade objetiva da transportadora. Indenização devida. Limitação nos termos do artigo 22 da Convenção de Montreal. Aplicabilidade. Entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores. Ausência de declaração especial de valor. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 15).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 178 da Constituição da República e argumenta que “trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida pela Recorrente em face da Recorrida, por meio do qual requereu o ressarcimento do valor pago a título de indenização securitária, assim como os gastos de regulação, no montante R$ 82.571,00 (oitenta e dois mil quinhentos e setenta e um reais)” (fl. 3, e-doc. 21).



    Assevera que “demonstrou-se desde o início dos autos que não deve ser aplicada a Convenção de Montreal in casu, uma vez que deve ser seguida a jurisprudência recente do STJ e do STF no sentido de não aplicar a indenização tarifada aos casos semelhantes aos desses autos, que não abordam extravios de bagagem” (fl. 8, e-doc. 21).



    Aponta que “o Tema 210 da Repercussão Geral do RE 636.331 não pode ser aplicado ao caso, pois, de acordo com recentes decisões do próprio STF, o resultado do referido processo não é aplicável às demandas que tratam de inadimplemento do contrato de transporte que envolvem o transporte de carga” (fl. 10, e-doc. 21).



    Ressalta que “a própria Convenção de Montreal demonstra que a limitação de responsabilidade do transportador aéreo NÃO se aplica a toda e qualquer hipótese, mas apenas às situações decorrentes de riscos essencialmente inseridos no transporte aéreo” (fl. 10, e-doc. 21).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário “a fim de reconhecer a violação ao disposto no artigo 178 da Constituição Federal, sendo reformado o v. acórdão para afastar a limitação estabelecida pela Convenção de Montreal, reestabelecendo o regramento quanto à indenização integral” (fl. 21, e-doc. 21).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste à recorrente.



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Trata-se de ação regressiva ajuizada pela seguradora visando ao recebimento da indenização paga à sua segurada em decorrência de sinistro de mercadorias transportadas pela ré-apelante.



    Razão assiste à recorrente, contudo, quanto à necessidade de limitação do valor indenizatório nos termos do artigo 22, da Convenção de Montreal. Com efeito, o STF consolidou o entendimento, no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral n. 636.331, de que ‘nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor’. (...)



    E, na hipótese, não há, no conhecimento de embarque, declaração especial de valor das mercadorias ou pagamento suplementar a permitir o enquadramento na ressalva do mencionado dispositivo legal. (...)



    Por tais razões, a sentença é reformada a fim de que seja julgada parcialmente procedente, limitando-se a indenização a 17 Direitos Especiais de Saque por quilo de mercadoria avariada, com juros de mora legais contados da citação e correção monetária desde o desembolso” (fls. 2-7, e-doc. 15).



     



    Como se pode verificar, na espécie vertente, a controvérsia refere-se a falha na prestação de serviço de transporte aéreo de mercadoria e o consequente reconhecimento do direito de regresso em decorrência de contrato de seguro, sendo, portanto, inaplicável o paradigma da repercussão geral (Tema 210) aos presentes autos, por não se tratar de transporte aéreo de passageiros.



    Nesse sentido confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS DECORRENTES DE MERCADORIAS AVARIADAS. SEGURADORA. AÇÃO REGRESSIVA. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.372.360-ED-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.6.2023).



    “Agravo regimental nos segundos embargos de declaração no recurso extraordinário. Direito Civil. Transporte aéreo internacional de mercadorias. Carga avariada. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A ação em questão, na qual se discute pretensão indenizatória decorrente de avarias em transporte internacional de carga, é distinta daquela tratada no julgamento do tema nº 210 da Repercussão Geral. Precedentes. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos para a análise do efetivo valor do prejuízo em discussão. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.242.964-ED-segundos-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.4.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. MERCADORIAS DANIFICADAS. SEGURADORA. AÇÃO DE REGRESSO. DANO MATERIAL. LIMITAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. RE 636.331. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (AI n. 822.191-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.2.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE REGRESSO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas a ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - A discussão em torno de eventual direito de regresso para reparação de danos decorrente de extravio de mercadoria em transporte aéreo internacional frente à seguradora não se submete ao Tema 210 da Repercussão Geral. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.005.897-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).



    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.



    4. Pelo exposto, dou provimento a este recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para reconhecer a procedência do pleito de ressarcimento integral, por ser inaplicável o Tema 210 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora